Tribunal: TJPA
Processo: 0001814-22.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001814-22.2001.8.14.0301

APELANTE: ISMAEL SOARES MACHADO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO E COISA JULGADA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida no curso de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial e determinou a expedição de RPV. O apelante sustenta violação à coisa julgada em razão da aplicação de índices diversos dos fixados na sentença, requer a realização de perícia contábil e pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a adoção dos critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, mesmo que distintos dos constantes da sentença exequenda, configura violação à coisa julgada; (ii) saber se o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 810 e Tema 1.170) admite a aplicação superveniente de novos critérios de correção monetária e juros de mora, inclusive nos casos em que já houve o trânsito em julgado da sentença, desde que se trate de condenação imposta à Fazenda Pública.
4. A argumentação do apelante sobre violação à coisa julgada não se sustenta, porquanto os critérios adotados nos cálculos encontram respaldo nos entendimentos vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Ademais, constato a ausência de demonstrativos técnicos ou memoriais de cálculo capazes de infirmar os valores apresentados pelo contador do juízo.
6. É cabível o deferimento da justiça gratuita, diante da declaração de hipossuficiência e do histórico de tramitação em vara de assistência judiciária, com ausência de impugnação.
7. Suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

b8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita ao apelante, com suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: 1. É admissível, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a aplicação dos índices definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, ainda que divergentes dos originalmente fixados, sem que se configure violação à coisa julgada.
2. A concessão do benefício da justiça gratuita prescinde de prova documental robusta quando há declaração de hipossuficiência não impugnada e histórico de tramitação em vara especializada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ISMAEL SOARES MACHADO
contra ato decisório (Id. 8863613) proferido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do pedido de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV.

Em suas razões recursais, o Apelante arguiu, em síntese: a) que houve inovação ilegal da sentença transitada em julgado pelo juízo de piso; b) que a evolução do cálculo não condiz com os parâmetros que foram descritos pelo perito, requerendo-se nova perícia; c) Impossibilidade da condenação em honorários advocatícios, requerendo os benefícios da justiça gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 8863632).

O Ministério Público declarou ser dispensável sua intervenção (Id. 16608006).

É o relatório necessário.

Incluir o processo em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra ato decisório que, proferido em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou expedição de RPV necessário ao pagamento do débito.

O Apelante, em resumo, impugna os cálculos apresentados pelo contador do juízo, e nesse condão argumenta quanto à utilização indevida de índices e violação da coisa julgada, pelo que pretende a realização de perícia.

Ademais, pretende a concessão da justiça gratuita.

Pois bem. Considerando o decorrer dos fatos contantes nos autos, averiguo que o apelo não merece acolhida, visto que, não obstante a sentença que gerou o título executivo tenha fixado determinados índices para juros e correção monetária, é cabível, em cumprimento de sentença, a elaboração dos cálculos tomando por base os novos critérios fixados posteriormente, sem que venha caracterizar ofensa à coisa julgada.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA . I - Trata-se de agravo interno em objeção à decisão unipessoal do signatário, que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 5000015-98.2024.8 .24.0000, entreposto contra a decisão interlocutória que, no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0302670-59.2019 .8.24.0023, desconstituiu a sentença, determinando a aplicação do Tema n. 810 do STF e do Tema n . 905 do STJ, com a apuração do saldo complementar. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. II - A leitura atenta do acórdão recorrido revela que ele utilizou-se de fundamento constitucional para solucionar a controvérsia, qual seja, a aplicação dos Temas n. 810 e 1 .170 do STF. Desta forma se tem inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência. III - Não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do recurso especial, analisar a suposta violação de dispositivos constitucionais, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal para tratar da matéria de índole eminentemente constitucional, por meio do processamento e julgamento de recursos extraordinários, nos termos do art . 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.388 .628/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 20/12/2023; AgInt no REsp n. 1.909.039/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 22/4/2022 . Ainda que fosse possível a superação do referido óbice, melhor sorte não acode o recorrente. IV - O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.317 .892/ES, submetido a sistemática da repercussão geral, firmou a tese correspondente ao Tema n. 1.170 no sentido de que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n . 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado ."V - Não obstante num primeiro momento o Tema n.1.170/STF se refira apenas aos juros de mora, o próprio Supremo Tribunal Federal tem entendido que a ratio decidendi inclui a discussão acerca dos índices de correção monetária.VI - A Exma . Ministra Carmén Lúcia no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.483.178, DJe de 9/4/2024, consignou que "na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1 .170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais".VII - Por ocasião do julgamento do Tema n. 1.170/STF, o Exmo .Ministro Nunes Marques assim consignou em seu voto: "Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11 .960/2009. Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki: Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki: [ ...] A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional. Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1 .331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1 .314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1 .219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1 .311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11 .960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 - Tema n. 810 da repercussão geral."VIII - Em recente decisão, a Exma . Ministra Maria Thereza de Assis Moura destacou, "em que pese a referência a"juros moratórios"na delimitação do tema pela Suprema Corte, o STJ vem considerando pertinente a devolução à origem de processos cujos recursos especiais questionam a violação à coisa julgada quando o título prevê a aplicação da TR como"índice de correção monetária", por entender que as matérias guardam relação entre si" (REsp n. 2.124.732, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12/3/2024) .IX - Nesse mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos RE n. 1.351.558, relator Ministro Alexandre de Moraes, RE n . 1.364.919, relator Ministro Luiz Fux, DJe 1º/12/2022; RE n. 1 .367.135 e ARE n. 1.368 .045, relator Ministro Nunes Marques, DJe de 16/3/2022 e 30/8/2022; ARE n. 1.360.746, relator Ministro André Mendonça, DJe de 24/2/2022; ARE n . 1.361.501, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 10/2/2022; ARE n. 1 .376.019, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 27/4/2022; RE n. 1.382 .672, relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/6/2022; ARE n. 1.383.242, relator Minstro Dias Toffoli, DJe de 25/5/2022; RE n . 1.382.980, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2022; ARE 1.330 .289-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/2021; e ARE n. 1.362.520, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/5/2022 . Logo, ainda que o óbice pudesse ser superado, no mérito o recurso do recorrente seria improvido, com fulcro no Tema n. 1.170/STF.X - Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2155853 SC 2024/0246840-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMPRESA PÚBLICA NÃO INTEGRANTE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO INDEVIDA DA LEI N. 11.960/2009. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ainda que tenha sido aplicada, no caso concreto, a Lei n. 11.960/2009 a empresa pública não integrante da Fazenda Pública, é firme o entendimento do STJ no sentido de que não se admite, na fase de cumprimento de sentença, a modificação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada.

2. A tese fixada no Tema n. 1170 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal não se aplica à hipótese, por se restringir às condenações impostas à Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido para restabelecer os índices de correção monetária e juros de mora constantes da sentença executada.

(REsp n. 1.911.992/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”

Ademais, oportuno ponderar que o Apelante, apesar de discordar do cálculo apresentado pelo contador do juízo, limita-se em apresentar alegações genérica, não trazendo demonstrativos de cálculos que embasem a suposta irregularidade.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, entendo que deve ser deferida, haja vista a declaração de insuficiência de recursos e, também, por ter o processo tramitado em Vara de Assistência Judiciária, sem que houvesse impugnação pela parte contrária.

Contudo, tal fato não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que ficam com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para deferir os benefícios da justiça gratuita, garantido a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015.

É como voto.

Belém (PA),

Belém, 14/08/2025